Tribunal: TJDFT
Processo: 0732153-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CRIME DE DESACATO. TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADPF 496. PERMANÊNCIA DA FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOLO EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sem suspensão da pena.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal, ante a desproporcionalidade na fixação das penas relativas ao crime de injúria em desfavor de servidor público e o crime de desacato, revelando-se incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Alega a inconstitucionalidade de tal tipo penal por violação ao princípio da livre manifestação de opinião, consagrado na Constituição Federal de 1988 e na Convenção Americana de Direitos Humanos, cuja supralegalidade já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Afirma que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, posto que as únicas provas produzidas são as palavras das supostas vítimas, policiais, os quais não se lembraram das ofensas utilizadas pelo réu. Defende a atipicidade da conduta, ante a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que houve um desabafo, uma extrapolação da raiva, num momento de irracionalidade. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 59550631). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e, caso admitido, pelo não provimento do recurso de apelação (ID 60063659).
5. Verifica-se da certidão de ID 59550627 que o apelante foi intimado da sentença em 10/04/2024. Em pesquisa a aba “expedientes”, nos autos de origem, foi o processo disponibilizado para a Defensoria Pública em 15/04/2024, com o registro da ciência em 25/04/2024. Nos Juizados Especiais, a apelação criminal deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, contando-se em dobro quando a parte estiver assistida pela Defensoria Pública. A Defesa interpôs o recurso de apelação, com as razões, em 15/05/2024 (ID 59550629), portanto, dentro do prazo legal. Preliminar arguida pelo Ministério Público de intempestividade do recurso rejeitada.
6. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 869/2022-15a DP (Ocorrência Policial no 13.531/2022 – 30a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, por não comparecer à audiência e nem justificar a ausência, ocasião em que se decretou a revelia.
7. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, consoante tese fixada ao julgar a ADPF 496, nos seguintes termos: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (STF, ADPF 496, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020, DJe 24/9/2020). O crime de desacato permanece, portanto, figura típica no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017). Portanto, aquele que pratica o crime de desacato estará sujeito à responsabilização criminal, porquanto vigente tipificação da conduta na legislação penal.
8. No caso em exame, embora os policiais não se recordaram das exatas palavras ofensivas proferidas pelo réu, o policial R. afirmou que o réu xingou a guarnição após questionar o motivo da abordagem e que usualmente os xinga as guarnições de "pau no cú" e de "gigolô" e o policial M. declarou que se sentiu desacatado e ofendido por ocasião dos fatos. Do relato do policial R consta que o acusado profere xingamentos frequentemente em desfavor dos policiais, se tratando de conduta rotineira. Por essa razão, o fato de as testemunhas não terem se recordado das exatas palavras proferidas na ocasião ser insuficiente a abalar a firmeza dos depoimentos. Não há elementos aptos a colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções e nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
9. O réu, ouvido apenas na fase inquisitorial, confirmou o relatado pelos policiais, ao afirmar que “xingou os policiais e resistiu, porque estava de boa na quebrada, que não possuía nenhuma droga, reconhece que xingou os policiais e a princípio ofereceu resistência devido ao fato de ter achado a abordagem dos policiais excessiva”.
10. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas dirigidas aos policiais. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação, inconformismo ou desabafo.
11. O estado de nervosismo do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
12. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pelo magistrado de primeiro grau.
13. Recurso conhecido, preliminar de intempestividade rejeitada e não provido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.